Tribunal: TJSP
Processo: 2023628-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE E ANULAÇÃO DE TESTAMENTO.
Decisão que determinou o encerramento de instrução probatória, considerando desnecessária a produção de outras provas. Irresignação. Inadmissibilidade do recurso. Matéria de instrução probatória não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE E ANULAÇÃO DE TESTAMENTO.
Decisão que determinou o encerramento de instrução probatória, considerando desnecessária a produção de outras provas. Irresignação. Inadmissibilidade do recurso. Matéria de instrução probatória não abrangida pelo rol das decisões recorríveis por agravo de instrumento. Previsão do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Magistério doutrinário. Taxatividade mitigada. Inaplicabilidade. Ausência de urgência na apreciação da matéria, que pode ser oportunamente suscitada em grau de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. Precedentes.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.